Tribunal: TJSP
Processo: 1013878-65.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de procedência parcial para excluir a cobrança da tarifa de avaliação do bem – Inconformismo das partes – 1. Preliminar de inépcia recursal suscitada pelo réu em contrarrazões. Recurso da autora que ataca os fundamentos do julgado. Preliminar rejeitada – 2. Aplicação do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de procedência parcial para excluir a cobrança da tarifa de avaliação do bem – Inconformismo das partes – 1. Preliminar de inépcia recursal suscitada pelo réu em contrarrazões. Recurso da autora que ataca os fundamentos do julgado. Preliminar rejeitada – 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do C. Superior Tribunal de Justiça – 3. Alegação de aplicação de taxa de juros superior à contratada. Não comprovação. Cálculo elaborado unilateralmente pela autora que já excluía encargos e alterou a forma de amortização, o que resultou na equivocada premissa de que a taxa de juros teria sido superior à contratada – 4. Tarifa de registro de contrato. Comprovada a efetiva prestação dos serviços e em valor não abusivo. Regularidade da cobrança – 5. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.578.553/SP), se não comprovada a prestação do serviço. Instituição financeira ré que não comprovou a efetiva prestação dos serviços – 6. Seguro prestamista. Não cabimento. Configuração de venda casada segundo entendimento consolidado no C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP). Cobrança afastada – 7. Restituição em dobro. Descabimento. Ausência de má-fé da instituição financeira ou violação ao princípio da boa-fé objetiva. Determinação de devolução das quantias indevidamente cobradas, de forma simples, a serem apuradas em liquidação de sentença – Recurso da autora acolhido somente em parte, apenas para determinar a restituição também do valor referente ao seguro, de forma simples – Sentença reformada parcialmente – Recurso do réu não provido e recurso da autora provido em parte.